Tribunal: STF
Processo: ARE 1307301
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto ao pedido de não incidência das regras introduzidas pela Lei estadual nº 13.549/2009 sobre os proventos do autor. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal. Afirma a viabilidade da cobrança de contribuição previdenciária para o custeio dos benefícios da Carteira dos Advogados. Sustenta a inviabilidade de se utilizar o salário-mínimo como fator de reajuste de benefício. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Essa questão foi enfrentada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.429, que declarou a inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei nº 13.549, de 2009, que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado, e conferiu interpretação conforme à Constituição ao restante da norma impugnada, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394/1970, os requisitos necessários à concessão. 
    A decisão está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal, na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429, de minha relatoria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º da Lei nº 13.549/2009, do Estado de São Paulo, no que excluem a responsabilidade do Estado, e conferir interpretação conforme a Constituição ao restante da norma impugnada, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394/1970, os requisitos necessários à concessão. 
    É exigível a viabilidade do exercício do direito na forma como regulado antes da liquidação, ainda que se precise repassar verbas públicas do Estado de São Paulo para cobrir o déficit matemático. Confiram com as seguintes ementas: 
    CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 13.549/2009 – PRECEDENTE DO PLENO – INTERPRETAÇÃO CONFORME. As novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 14 de março de 2012. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.108.469, Primeira Turma, de minha relatoria, publicado no Diário da Justiça de 13 de junho de 2019).
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. 3. As novas regras instituídas pela Lei 13.549/2009 são inaplicáveis a quem, na data da sua publicação, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria. Não é o caso dos autos. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.185.460, Segunda Turma, relator o ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça de 5 de setembro de 2019).
    3. Ante o precedente, conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator